Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, sob o fundamento de ausência de condição específica de procedibilidade, consistente na não apresentação de plano de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a apresentação do plano de pagamento constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento especial previsto na Lei 14.181/2021 exige, como condição de procedibilidade, a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial, conforme art. 104-A do CDC.
4. A ausência de proposta de plano de pagamento inviabiliza a instauração do procedimento judicial, pois impede a análise da viabilidade da repactuação e o prosseguimento da fase conciliatória, sendo insuficiente a mera indicação do valor total da dívida e dos valores dos descontos em contracheque, com pedido de limitação percentual dos débitos.
5. A jurisprudência do TJDFT possui entendimento no sentido de que a apresentação do plano de pagamento é requisito necessário para o regular processamento da ação de superendividamento, devendo ser apresentado com a petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A, § 4o; art. 104-B, § 3o; CPC art. 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740521-68.2023.8.07.0001, Rel(a). HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, p. 4.12.2024. TJDFT, APC 0725315-93.2023.8.07.0007, Rel(a). FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, p. 23.07.2024. TJDFT, APC 0732403-06.2023.8.07.0001, Rel(a). LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, p. 16.04.2024.